Tribunal: STF
Processo: Rcl 84957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ubiratan Borges da Silva, contra decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás, proferida nos autos do Processo 5388157-63.2024.8.09.0051.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, afronta à autoridade desta Corte, consubstanciada no Tema 339, paradigma da repercussão geral.



    Sustenta, ainda, violação aos postulados constitucionais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV e no art. 93, inciso IX, da CF/88.



    Extrai-se da exordial o seguinte relato fático:



    “Acusado do recebimento indevido de três meses de proventos, quando servidor público, ajuizou-se uma Ação de Nulidade de Protesto de Dívida. Os fatos foram explicados e comprovados. Inclusive a sua boa fé e o que se recebeu, quando afastado de suas funções.



    (...)



    O Acórdão, assim como a Sentença, concluiu pela regularidade do débito e de seu protesto. Continuaram omitindo fatos e provas realmente relevantes. 



    Aviado os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, o Acórdão foi confirmado por estes e pelos próprios fundamentos da Sentença. Advertiu e multou o Embargante em 2% sobre o valor da causa. 



    Acionada a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, indeferiu o pedido sem resolução de mérito. Atos contínuos, dentro do prazo legal, o Recurso Extraordinário foi interposto. Encontra-se com Agravo Interno de tempestividade indeferido, Processo 5388157-63.2024.8.09.0051, consoante extrato de consulta do site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”. (eDOC 1, p. 1-2)



    Argumenta, assim, que “[a] Turma Recursal não utilizou o sentido dos fatos e dos direitos materiais que visualizam os bens jurídicos violados do ex-servidor público. Omitiu-se na percepção de todas as provas trazidas aos Autos, como também na apreciação de questões constitucionais suscitadas e não resolvidas”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer, desse modo, a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação para que “outra decisão seja dada, visando garantir o objeto da Ação proposta na 4º JEC da Fazenda Pública Municipal de Goiânia-Go”. (eDOC 1, p. 7)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desproveu o recurso inominado interposto pelo ora reclamante, nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. CIENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU O CRÉDITO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Em breve resumo, narra o requerente que foi protestado pelo Município, em razão de débito questionado em Ação de Execução Fiscal, em 15/03/2011, valor de R$3.721,56, perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia. Visava a restituição de salários, mês de abril, maio e junho/2009, pagos a mais, quando o ex-servidor foi demitido de suas funções, Processo Administrativo nº 38148044/2009. Aduz que não houve notificação prévia e que não pode exercer o seu direito de defesa em relação ao débito inscrito em dívida ativa. Afirma que nada deve ao município, requerendo o cancelamento do protesto e indenização por danos morais. 



    2. Após o regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que não houve ilegalidade no ato administrativo atacado capaz de anulá-lo, verificando-se apenas a irresignação do autor quanto ao seu resultado final (evento nº 41). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Inconformado com a sentença prolatada, a parte reclamante interpôs recurso inominado no evento n. 45, requerendo a reforma do decisum para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, aduzindo que a sentença “(…) é injusta na análise e fundamentação das questões de fato e de direito, como também das provas contrárias nos Autos”. Defende que deveria ter sido notificado a respeito da inscrição do débito de R$ 3.721,56 na Dívida Ativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O protesto de CDA é mais uma prerrogativa prevista pelo legislador pátrio para que o Poder Público constitua o devedor em mora e cobre o crédito que lhe é devido. Ademais, o protesto não viola o contraditório e o devido processo legal, porquanto o contribuinte pode questionar a sua legalidade. 



    5. No caso, não restou demonstrando pelo recorrente qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade da dívida ou do título protestado, senão vejamos. Da leitura do Relatório n. 031/2010 – CPIA, anexo no evento n. 32, arq. 18, pág. 19/19 e arq. 19 é possível concluir que: o reclamante foi suspenso por 20 dias, de 26/01/2009 a 14/02/2009, em razão de irregularidades cometidas. Expirado o prazo de suspensão, o promovente deveria se apresentar para relotação, o que, todavia, só ocorreu em 19/08/2009, ou seja, sete meses depois. Em razão disso, a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo entendeu pela demissão do servidor em razão de abandono do cargo, bem como pela restituição dos salários recebidos indevidamente, de abril a junho de 2009. O Despacho – GAB – SMARH – n. 7148/2010 concluiu pela demissão do servidor, tendo sido publicado o Decreto n. 1432, consignando que a demissão teria efeitos retroativos a 17/03/2009. Foi, então, proferido o Despacho – GAB – SMARH – n. 9540/2010, que determinou a emissão da Certidão Negativa de Débito e o consequente envio para o Departamento de Cobrança e Recebimento de Dívida Ativa. Assim, em 15/03/2011 houve a inscrição da Certidão de Dívida Ativa. 



    6. Saliente-se que o recorrente foi devidamente citado em 15/03/2010, conforme evento n. 26, arq. 3, Volume II, pág. 83/93, para responder ao Processo Administrativo n. 38148044, que culminou na sua demissão por abandono de cargo e consequente obrigação de restituir os salários recebidos indevidamente. Dessa feita, não houve irregularidade na constituição da dívida questionada. 



    7. Quanto à alegada ilegalidade do protesto, não assiste razão ao recorrente. Isso porque, nos termos do artigo 784, inciso VII, do Código de Processo Civil, a Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial, podendo ser enquadrada no conceito de “títulos e outros documentos de dívida” para fins de protesto, de acordo com o artigo 1º, caput, da Lei n.º 9.492/97 (uma vez que não se trata de crédito tributário). Com isso, a Lei n.º 12.767/12, que incluiu o parágrafo único ao artigo 1º da citada lei, apenas passou a prever expressamente o que já era possível deduzir pela leitura do caput. “Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.” 



    8. Nesse quadro, razoável concluir que o protesto passou a ser regra geral para todas as obrigações, podendo ser usado para qualquer tipo de título ou dívida, cabendo ressaltar que não se trata de “protesto de título”, mas de obrigação não cumprida, ato que se destina a provar inadimplência, sendo o título ou documento da dívida mero instrumento. 



    9. Desta forma, o protesto tem como finalidade comprovar o descumprimento de obrigação, bem como dar publicidade (arts. 1º e 2º da Lei n.º 9.492/97), não sendo exigido, pela legislação em comento, a notificação do devedor. Ademais, o STJ já firmou a possibilidade do protesto da CDA no julgamento do Tema 777, submetido à sistemática dos repetitivos, definindo, na ocasião, a seguinte tese: “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012". 



    10. Assim, ante a regularidade da constituição do débito, não há que se falar em anulação do protesto, o que impõe a manutenção da sentença fustigada.



    11. Precedentes: (TJ-SP - AC: 10014963820178260168 SP 1001496-38.2017.8.26.0168, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 11/01/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/01/2023), (TJ-GO - AI: 02619845320158090000 GOIANIA, Relator: DES. MARIA DAS GRACAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 15/09/2015, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1875 de 23/09/2015) 



    IV. DISPOSITIVO 



    12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos. 



    13. Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ele deferida. 



    14. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia”. (eDOC 17)



    Em consulta ao site do TJGO, verifica-se que foram opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, os quais foram rejeitados. Em seguida, foi apresentada petição requerendo a submissão do feito à Turma de Uniformização, que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a via adequada seria o recurso extraordinário.



    Diante disso, foi interposto recurso extraordinário, que não foi conhecido em razão de sua intempestividade. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra essa decisão, o qual também foi desprovido.



    Pois bem.



    Conforme demonstrado acima, a reclamação por suposta ofensa à sistemática da repercussão geral somente é cabível quando o recurso extraordinário tem seu seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, e houve a interposição e julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. No entanto, tal hipótese não se verifica nos autos, pois o recurso extraordinário foi inadmitido em razão de sua intempestividade, situação em que seria cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    Assim, é incabível a presente reclamação.



    Ainda que assim não fosse, não verifica-se, no caso, aplicação equivocada do Tema 339 da repercussão geral, uma vez que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente